Tribunal: TJDFT
Processo: 0702136-60.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PATAMAR ADEQUADO. PARÂMETROS LEGAIS. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, que os condenou como incurso nas penas do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (por duas vezes).
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a dosimetria da pena está de acordo com os parâmetros legais.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência desta Corte estabeleceu-se no sentido de que, na presença de mais de uma circunstância majorante, é possível deslocar uma delas para a primeira fase do cálculo da pena, desde que não haja novo aumento, na terceira fase, pelo mesmo motivo.
4. Com relação à conduta social, é possível a sua desvaloração, em razão de ter o agente cometido o crime durante o cumprimento de pena de outro. A jurisprudência preconiza que, quando o acusado que se encontra em cumprimento de pena por crime anterior e comete um novo delito, resta clara a falta de esforço para adequar sua conduta ao bom convívio e reintegração à sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
5. Não foi estabelecido no Código Penal, em seu art. 59, qualquer parâmetro objetivo de natureza matemática, que imponha ao julgador a utilização de determinados percentuais visando ao aumento da pena-base, devendo tal majoração, quando o caso, ocorrer à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, dentro da margem de discricionariedade conferida pela norma legal ao Magistrado. 1.1. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial.
6. No presente caso, a pena-base foi estabelecida em patamar razoável e proporcional aos limites estabelecidos no tipo penal.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que deve haver a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, exceto nas hipóteses de multirreincidência.
8. Inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar, como na espécie.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecidos e desprovidos